Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752820-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLUCE DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARLUCE DOS SANTOS SOUZA contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento da medicação Eltrombopague Olamina comprimido revestido 25mg. Por meio da decisão de id 78925680 – p. 14/21, datada de 18/06/2024, o Relator originário, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, deferiu a medida liminar, para determinar “à autoridade coatora que forneça imediatamente à impetrante o medicamento Eltrombopague, nos termos da prescrição médica”. Posteriormente, em 02/09/2024, foi proferida nova decisão (id 78925680 – p. 68/76) reconhecendo a necessidade de inclusão da União no feito e de remessa dos autos à Justiça Federal. Remetidos os autos à Justiça Federal, o Desembargador Federal Rafael Paulo proferiu a decisão de id 78925681 - p. 253/255, datada de 23/09/2025, fundamentando ser “ilídima a inclusão da União no presente feito, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a demanda” (p. 254), e, na mesma oportunidade, determinou a restituição do presente feito a este Tribunal. Restituídos os autos a esta Câmara, o presente writ foi redistribuído à minha relatoria, tendo em vista o afastamento do Relator originário, conforme certidão de id 78940651. Brevemente relatado. Examinando detidamente os autos, constata-se que, antes da prolação da decisão de restituição do feito a esta Justiça Estadual, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal anexou o Ofício no 17596/2025 - SES/AJL/NCONCILIA, de 18/06/2025, informando o seguinte: “Informamos o arquivamento do cadastro de MARLUCE DOS SANTOS SOUZA (Ação Judicial 0724335-36.2024.8.07.0000). Conforme contato via whatsapp (61 99954-1790) em 10/06/2025, a paciente informou que o medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 25 MG foi suspenso por orientação médica.” (id 78925681 – p. 251). Considerando a referida notícia, e levando-se em conta que o fornecimento do mencionado fármaco constitui o objeto do presente mandamus, intime-se a impetrante, a fim de que se manifeste acerca do retorno dos autos a esta Câmara, bem como sobre o interesse de agir. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora